Tribunal: TJDFT
Processo: 0763517-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0763517-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JADY ARGENTIERI RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais da autora/recorrente, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. Residindo em Sydney, Austrália, a requerente litiga sobre falhas na prestação de serviços de transporte aéreo internacional. Nesse contexto, não providenciou a juntada de extratos bancários atualizados, posteriores a janeiro de 2024, de sua conta no país em que reside. Ademais, trouxe extratos recentes de conta bancária no Brasil com depósitos superiores a vinte mil reais no mês de março de 2024. Assim, tendo em vista a apresentação de movimentações financeiras que sugerem a capacidade de suportar as despesas do processo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento, e a ausência de comprovação atualizada de hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito